Tribunal: TJBA
Processo: 8003967-97.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003967-97.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OTTO SAMYR TEIXEIRA ELOY

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85,
CAPUT
, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS SEGUNDO O CRITÉRIO DA SUCUMBÊNCIA, SENDO ATRIBUÍDOS À PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8003967-97.2024.8.05.0150
, em que é apelante
OTTO SAMYR TEIXEIRA ELOY,
e em que é apelado o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça